Tribunal: TJSP
Processo: 1007425-38.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007425-38.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado RONEI ANTONI FLORÊNCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U.Declarará voto convergente o 2o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Ronei Antoni Florencio
Comarca: Marília 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 42.802
EMENTA
Obrigação de fazer. Alienação Fiduciária. Baixa no gravame.
Sentença de procedência. Verba honorária fixada em 10%
sobre o valor da causa. Pretensão de arbitramento da verba por
equidade. Inadmissibilidade. Fixação que se ateve aos preceitos
indicados no Código de Processo Civil. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por Ronei Antoni Florencio em face de Banco Bradesco S.A.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 104/108, cujo relatório
se adota, para o fim de determinar ao réu que promova a baixa do
gravame pendente sobre o caminhão marca Scania, modelo R 113
H 4x2 360, cor branca, ano/modelo 1997/1997, placas BWJ-9120,
presente o perigo de dano, deferiu a tutela provisória de urgência
para que a obrigação ora determinada seja cumprida pelo réu em
10 (dez) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$
30.000,00 (trinta mil reais), com respaldo no artigo 537, do CPC.
Carreou ao réu o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado.
Apela o réu (fls. 113/118) aduzindo que a verba
honorária deve ser arbitrada por equidade, considerando que não
houve condenação na demanda e o feito tramitou por apenas 03
(três) meses, sem maiores complexidades ou incidentes. Pede a
redução do montante, considerando o alto valor da causa e a baixa
complexidade do feito.
Recurso respondido a fls. 124/126.
É o Relatório.
O apelo improcede.
Conquanto o autor entenda que não houve
condenação no feito, certamente não é o caso de arbitramento por
apreciação equitativa que, a teor do §8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, somente tem cabimento nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o
valor da causa for muito baixo.
Sobre o tema, confira-se a orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa, de que trata o art. 85, § 8o, do CPC/2015, incide apenas nos casos 'em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa for muito baixo', o que não se verifica nos autos. (...) Na impossibilidade de
aplicar critérios de equidade, a Corte de origem deve fixar a verba honorária em
observância aos limites previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015,
independentemente do conteúdo da decisão, baseando-se no valor: (i) da
condenação; (ii) do proveito econômico, se não houver condenação; ou (iii) do
valor da causa, se for impossível a mensuração do proveito” (AgInt no
AREsp 1448319/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
3a Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019).
E, em caso que se assemelha ao presente,
aquela mesma Corte Superior de Justiça decidiu que, “seguindo-se a
ordem de gradação contida no parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015 e
verificando tratar-se, na origem, de ação de cumprimento de obrigação de fazer c/c
reparação de danos morais julgada improcedente, ressoa inequívoco que 'proveito
econômico obtido' pela parte recorrente corresponde ao valor pretendido pela parte
contrária na exordial e que corresponde, outrossim, ao valor da causa, corrigido
monetariamente, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos
honorários advocatícios de sucumbência” (AgInt nos EDcl no REsp
1772394/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma,
julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Ou seja, pautando-se nas orientações do
Superior Tribunal de Justiça e do próprio Código de Processo Civil,
escorreito se mostra o arbitramento manejado pelo magistrado ao
utilizar como parâmetro o valor da causa.
Ademais, o advogado Flavio Cheim Jorge, em
seu artigo “Os honorários advocatícios e o Novo CPC: primeiros
apontamentos” (site Migalhas), falando sobre o novo Código de
Processo Civil, na parte relativa aos honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentou o seguinte:
“4. Percentual sobre o valor da condenação, proveito econômico ou
valor da causa, independentemente da natureza da decisão.
Uma das maiores incongruências verificadas na literalidade do CPC/73
era o tratamento diferenciado conferido à natureza das demandas, para efeito de
fixação da verba honorária.
Assim, se se tratasse de demanda de natureza condenatória, os
honorários eram fixados entre o percentual de 10% a 20% sobre a condenação.
Contudo, se fosse demanda declaratória, constitutiva, cautelar, executiva ou
mesmo se a sentença fosse de improcedência, esse critério não deveria
prevalecer. Deveriam ser arbitrados consoante apreciação eqüitativa do juiz. Era o
que dispunha o conhecido § 4o, do art. 20: "Nas causas de pequeno valor, nas de
valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas
a, b e c do parágrafo anterior".
Por óbvio que se trata de disciplina completamente descabida e que
não deveria ser prestigiada pela jurisprudência. Não há um só argumento jurídico
capaz de justificar o tratamento diferenciado, por exemplo, da sentença de
procedência para a sentença de improcedência numa demanda condenatória.
Visando corrigir esse grave equívoco legislativo e interpretativo, o
NCPC enfatizou em dois dispositivos a necessidade de fixação de honorários de
forma isonômica para as demandas, independentemente de sua natureza ou
resultado:
Art.85........
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...)
(...)
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”.
Ainda no mesmo site encontramos outro artigo,
assinado pelos advogados Everton Leite Didoné e Lucas Holanda
Galvão
(“Breves
considerações
sobre
os
honorários
advocatícios no novo CPC”), onde os articulistas anotam o
seguinte:
“Outra questão muito trabalhada pela classe dos advogados era o texto
do art. 20, § 4o da “antiga” Lei Adjetiva, que permitia que os honorários
sucumbenciais fossem arbitrados utilizando critérios exclusivamente subjetivos.
Neste norte, o NCPC restringiu ainda o cabimento da fixação de honorários de
forma equitativa (subjetiva) pelo magistrado, que além dos mesmos critérios
subjetivos já existentes na lei antiga, deverá observar o que restou estipulado pelo
§ 3o e incisos do artigo 85, responsável pela criação de critérios objetivos de
limitação ao juiz.
Com a vigência do Novo Código de Ritos, restou estabelecido
porcentagens mínimas e máximas de acordo com o valor da condenação ou
proveito econômico, de forma que restou ao magistrado a possibilidade de fixar os
honorários de sucumbência equitativamente, utilizando os critérios meramente
subjetivos, apenas nas causas de valor muito baixo, ou quando houver
inestimável ou irrisório proveito econômico. (Art. 85, §8o “Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda sobre esse tema, fixação da verba honorária, encontramos no
site do Consultor Jurídico lúcido artigo da lavra do eminente advogado e Professor
José Rogério Cruz e Tucci, intitulado “Novo Código de Processo Civil traz
mudanças nos honorários advocatícios”.
Disse o Professor Tucci:
“Continuando a desvendar o novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), entendo muito oportuno que os colegas tenham presente as
novidades introduzidas no âmbito dos honorários advocatícios.
Houve, de fato, inúmeras alterações sobre essa importante temática,
desde a condenação da Fazenda Pública em honorários mais condizentes com o
exercício profissional até a denominada sucumbência recursal.
A matéria encontra-se agora pontualmente disciplinada, em particular,
nos artigos 85 a 90 do diploma recém-promulgado.
O parágrafo 14 do artigo 85 proclama, com todas as letras, que: “Os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar...”. Mas não é
só: inadmite-se a compensação na hipótese de sucumbência recíproca.
Os honorários serão devidos inclusive na hipótese de o advogado atuar
em causa própria (parágrafo 17).
Nada impede, por outro lado, que o causídico, credor de honorários,
requeira o levantamento dos mesmos em favor da sociedade de advogados por
ele integrada, na condição de sócio (parágrafo 15).
O princípio da causalidade continua a inspirar o legislador, como se
infere do caput do artigo 85: quem perdeu deve arcar com os honorários do
advogado do vencedor.
Ademais, prestigiando, em vários aspectos, o posicionamento que tem
prevalecido na jurisprudência, o parágrafo 1o do artigo 85 estabelece que são
devidos honorários: a) na reconvenção; b) no cumprimento de sentença, provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou definitivo; c) na execução, resistida ou não; e d) nos recursos.
Os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20%
da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se
o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa (parágrafo 2o). E isso
tudo, independentemente da natureza da decisão, se de extinção do
processo sem julgamento do mérito, de procedência ou de improcedência
do pedido (parágrafo 6o). Na hipótese de perda superveniente de interesse de
agir (perda de objeto), a parte que deu causa ao processo deverá arcar com
o pagamento dos honorários. (grifos meus com a vênia do articulista).
Curiosamente, inovando no procedimento da ação monitória, reza o
artigo 701 que, determinada a expedição do mandado de pagamento de entrega
de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao
réu prazo de 15 dias para o respectivo cumprimento, os honorários advocatícios
serão fixados em 5% do valor atribuído à causa.
Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária
será determinada em consonância com a tabela prevista no parágrafo 3o do artigo
85. Verifica-se que, nesse particular, o novo CPC prestigiou a atuação profissional
do advogado, proibindo a condenação em montante irrisório.
Tratando-se de fixação de honorários em quantia certa, os juros de
mora incidirão a partir do trânsito em julgado do respectivo ato decisório (parágrafo
16).
Pondo um basta ao esdrúxulo enunciado da Súmula 453 do Superior
Tribunal de Justiça, o parágrafo 18 do artigo 85 preceitua que caberá ação
autônoma de cobrança no caso de ser omissa a decisão transitada em julgado
quanto à condenação da verba honorária.
Introduzindo importante novidade, que certamente exigirá maior
comunicação entre cliente e advogado, o artigo 85, parágrafo 1o, determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente que são devidos honorários nos recursos interpostos, de forma
cumulativa. Isso significa que a soma geral da condenação em honorários em 1o
grau e ainda na esfera recursal não poderá ultrapassar 20%, de acordo, aliás, com
a regra do subsequente parágrafo 11.
Como bem escreve Heitor Sica, “é fácil imaginar o cabimento dessa
nova disposição em sede de apelação: quando improvida, o tribunal haverá de
aumentar a condenação imposta ao vencido em 1o grau (desde que observado o
limite aqui referido); quando provida, não bastará “inverter” a responsabilidade
pelas verbas sucumbenciais, sendo necessário remunerar o advogado da parte
vencedora pelo trabalho adicional desenvolvido (respeitando-se, repita-se, o limite
máximo de 20%) (O Advogado e os Honorários Sucumbenciais no Novo CPC,
Repercussões do novo CPC, obra coletiva produzida pela Comissão de Direito
Processual da OAB-SP, São Paulo, Jus Podivm, 2015, p. 21-22).
Já no âmbito do cumprimento de sentença, além dos honorários fixados
no processo de conhecimento, o parágrafo 1o do artigo 523, quando não houver o
pagamento voluntário pelo devedor no prazo de 15 dias, pré-fixa expressamente o
montante de 10% de multa, acrescido de mais 10% de honorários de advogado.
Tal disposição aplica-se igualmente no procedimento do cumprimento
provisório de sentença (artigos 520, parágrafo 2o, e 527).
No entanto, a teor do parágrafo 7o, ainda do artigo 85, não serão
devidos honorários no cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda
Pública, na hipótese de expedição de precatório, mas desde que não tenha sido
impugnado.
Nos domínios do processo e execução, ao despachar a petição inicial,
o juiz deverá fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (artigo 827).
O valor dos honorários poderá ser reduzido pela metade se houver
pagamento no prazo de três dias (parágrafo 1o), ou então, ser elevado até 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando rejeitados os embargos à execução, sempre considerado o trabalho
efetivado pelo advogado do exequente.
Como facilmente se observa nesta rápida exposição panorâmica, o
novel diploma processual merece elogio por ter tratado de forma séria e
cuidadosa essa matéria que interessa a todos, em especial, aos advogados.”
(grifos meus com a vênia do articulista).
É notório que o atual Código de Processo Civil foi
feito por advogados e para advogados, com auxílio de duas mãos
togadas.
Só que não se pode olvidar que no âmbito de um
processo existem dois (ou mais) advogados, sendo que um (ou
uns) ganham e outro (ou outros) perdem.
Ao reduzir de maneira inequívoca e drástica a
possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa
do Juiz (antigo artigo 20, parágrafos 3o e 4o do CPC anterior),
alguns advogados ficarão alegres, outros tristes.
A nova Lei determina em seu artigo 85, § 2o, que
os honorários sejam arbitrados entre o mínimo de 10 e o máximo de
20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa. A única ressalva ocorre nos casos em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o), além das hipóteses em que
demandada a Fazenda Pública, hipótese em que persiste a
apreciação equitativa (art. 85, §3o).
Assim, aqueles que reclamavam dos “honorários
aviltantes” arbitrados pelos magistrados, agora não mais poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazê-lo, restando o reclamo aos sucumbentes, que deverão explicar
aos seus constituintes a razão pela qual, além de perderem a
causa, serão obrigados a pagar honorários ao advogado do
vencedor, que por certo deixarão de ser aviltantes, ao menos aos
olhos de quem os recebe, mas escorchantes, aos olhos de quem os
paga.
O assunto não é novo nesta Câmara e já foi por
mim abordado em julgamento anterior.
Em reforço, anoto o recente julgamento pelo STJ
do RECURSO ESPECIAL No 1.731.617 - SP (2017/0326842-6),
Relator o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, em
17/04/2018, que restou assim ementado:
“EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do
art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora
dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. Segundo
dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e
3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos
deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou
irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia
inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 4. Recurso especial
provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No corpo do referido Acórdão o nobre Ministro
assentou:
“Relativamente aos limites dos valores dos honorários advocatícios
sucumbenciais, a nova lei processual previu as situações nas quais a verba
sucumbencial pode ser arbitrada por apreciação equitativa, limitando-as às causas
"em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo" (art. 85, § 8o).
Lembro que, no diploma anterior, as hipóteses nas quais os honorários
poderiam ser fixados por equidade eram mais amplas, contemplando decisões das
quais não resultava condenação, como no decreto de extinção do processo sem a
resolução do mérito e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais
(CPC/1973, art. 20, § 4o).
Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação
equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais
estabelecidos pelo código. Nesse sentido é a jurisprudência uníssona desta Casa.
Cito, em abono dessa assertiva, dentre muitos, os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA
7/STJ. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o
magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil/2015. (...) (AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe
14/12/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APLICAÇÃO
DO
CPC/1973.
MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TEMPORAL. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES.
VALOR FIXO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...) 2. Nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, a fixação
dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites
percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado
como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor
fixo, segundo o critério de equidade. (...) (AgInt no AREsp 1106099/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/11/2017, DJe 23/11/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS
PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO ÓRGÃO JULGADOR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A fixação dos honorários
advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser
adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos
do art. 20, § 4o, do CPC/73, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de
equidade. (...) (AgRg no AREsp 631.733/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 07/08/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA.
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o DO
ART. 20 DO CPC/73. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
desta eg. Corte entende que, nas causas em que não haja condenação, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do § 4o do artigo 20 do CPC/73, não ficando adstrito o juiz aos limites
percentuais estabelecidos no § 3o, mas aos critérios neste previstos. (...) (AgInt no
AREsp 1034919/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
23/05/2017, DJe 01/06/2017).
Ocorre que, a par da impossibilidade de se aplicar critérios de equidade
nas hipóteses não expressamente previstas em lei (CPC/2015, art. 140, § ún.), o
Código de Processo Civil vigente é expresso em dispor que os limites percentuais
previstos em seu art. 85, § 2o, aplicam-se "independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito" (§ 6o). Cito, a propósito:
8. § 6o. Fixação dos honorários no caso de improcedência ou extinção
sem resolução do mérito. Mais uma boa inovação do CPC/2015, que buscou
resolver um problema prático existente no CPC/1973. 8.1. Como já exposto, no
sistema anterior havia fixação de no mínimo 10% sobre o valor da condenação, no
caso de procedência. Contudo, para o caso de improcedência ou extinção sem
mérito, não havia critério objetivo: ficava a critério do juiz a fixação (§ 4o do artigo
20 do CPC/1973). Diante disso, muitas vezes a procedência acarretaria uma
fixação em valores "elevados" (10% do valor da condenação), ao passo que a
improcedência acarretava uma fixação em valor fixo, ínfima, considerando os
valores debatidos no processo. Poderia o juiz, se quisesse, condenar com base no
valor da causa. Mas era uma opção. Por isso, a jurisprudência do STJ fixou o
entendimento de que, no caso de improcedência, condenação em valor inferior a
1% do valor da causa seria considerada irrisória (vide jurisprudência selecionada).
Muitas vezes, mesmo o 1% era uma quantia pequena considerando todo o
trabalho exercido no processo. 8.2. Nesse contexto é que vem a inovação desse §
6o: improcedente ou extinto sem mérito o processo, a fixação dos honorários em
favor do réu vencedor deve ser a mesma que se verifica quando do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencedor. Como não há procedência, não há valor da condenação. Assim, a base
de cálculo será, principalmente, o valor da causa atualizado (§ 2o). Trata-se de
excelente alteração, para equiparar a figura do autor e do réu em relação à
sucumbência. 8.3. Contudo, a realidade prática mostra que, ao menos no início da
vigência do Código, esse dispositivo muitas vezes não vem sendo aplicado pelos
juízes, pelos mais diversos argumentos. Há decisões que afirmam ser esse
dispositivo inconstitucional, por violar o acesso à justiça, onerando em demasia o
autor. Outras decisões aplicam o princípio da vedação do enriquecimento sem
causa para não aplicar os honorários de acordo com o § 6o. Outros aplicam de
forma analógica e com força na isonomia o § 8o (que permite majorar os
honorários se a quantia for muito baixa). E há simplesmente as decisões que, sem
qualquer fundamentação ou sequer mencionando este § 6o, fixam conforme se
fazia à luz do CPC/1973. 8.4. De minha parte, enquanto não revogado ou
declarado inconstitucional o dispositivo em análise, entendo que ele deveria ser
aplicado e isso é exatamente feito por diversos magistrados, que simplesmente
aplicam a lei. 8.5. Resta verificar como a jurisprudência dos tribunais se fixará,
especialmente a dos tribunais superiores. 8.6. No âmbito da I Jornada de Direito
Processual do CJF, editou-se enunciado na linha do que aqui defendido, no
sentido da aplicação de que descabe aplicação por equidade em relação a este
parágrafo (enunciado 6, na jurisprudência selecionada). (GAJARDONI, Fernando
da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR,
Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de 2015. Parte
Geral. São Paulo: Método, 2016. Págs. 328/329).
Em tais condições, com o decreto de improcedência dos pedidos
formulados pela recorrida na reconvenção que propôs, na qual objetivava a
condenação da recorrente no pagamento de quantia fixa (R$ 68.490,24), faz-se
imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da recorrente-reconvinda observe os limites mínimo e máximo estipulados em
dispositivo legal vigente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar
em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pela
recorrida ao patrono da recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) do
valor da causa na reconvenção.
É como voto.”.
Deste modo, não convencendo as razões de
inconformismo manifestadas pelo réu, de rigor a preservação
integral da r. decisão monocrática por seus bem lançados
fundamentos.
Por fim, os honorários recursais devem ser
majorados para 11% sobre o valor da causa com fulcro no §11o do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: Marília – 5a Vara Cível
APTE. : Banco Bradesco S/A
APDO. : Ronei Antoni Florêncio
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 42.214
A r. sentença julgou procedente o pedido “para o fim de
determinar ao requerido que promova a baixa do gravame pendente sobre o caminhão
marca Scania, modelo R 113 H 4x2 360, cor branca, ano/modelo 1997/1997, placas
BWJ-9120”, condenando o réu ao pagamento das custas, despesas e honorários de
advogado de 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 104/108). O recurso do réu
bate-se apenas pela redução do montante da verba honorária, considerando-a exacerbada
para apenas três meses de tramitação, sem maiores complexidades ou incidente,
arbitrando-a por equidade (fls. 115/118).
A regra do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, com a
devida vênia, não é de aplicação coercitiva, tanto que o § 8.o estabelece que “nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2.o”. O mesmo raciocínio deve ser
desenvolvido quando o montante final de honorários for excessivo.
Este, porém, não é o caso dos autos, muito embora, como
anotado nas razões de recurso, o processo tenha tido tramitação de poucos meses até a
entrega da prestação jurisdicional. O que importa é que a hipótese dos autos não revela
a singeleza anunciada, tanto que, na defesa, o banco justificou a negativa da baixa da
restrição pela existência de outra obrigação inadimplida por parte do devedor
fiduciante, tendo a sentença afastado os fundamentos da defesa com o reconhecimento
da novação, deixando, ainda, de demonstrar que “o veículo objeto da ação tenha
permanecido como garantia da cédula bancária sob no 372/2015”. O contrato principal
garantido estava, portanto, extinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu conformou-se com a deliberação do mérito e o montante
obtido como honorários de advogado não se mostra exacerbado frente aos parâmetros
do § 2.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Acompanho o voto do Relator.
KIOITSI CHICUTA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
RUY COPPOLA
FBB709E
17
18
Declarações de
Votos
KIOITSI CHICUTA
FBBAB9E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007425-38.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.